Tribunal: TJES
Processo: 5004401-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004401-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JENILSON DA SILVA NEVES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004401-89.2022.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 03/08/2022

PACIENTE:

JENILSON DA SILVA NEVES

REPRESENTANTE:

ALINE GOMES BARBOSA

COATOR:

1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

A SRA. ADVOGADA ALINE GOMES BARBOSA:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de iniciar cumprimentando a pessoa do Relator, Desembargador Eder, e os demais Desembargadores aqui presentes.

Cumprimento também os Serventuários da Justiça e demais Advogados que aqui estão.

Serei breve na minha fala.

Trata-se de habeas corpus em que consta como paciente Jenilson e como coator o Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, Doutor Tiago Camata.

Consta nos fatos que Jenilson foi preso em 29 de janeiro do corrente ano, quando na localidade de Pontal do Ipiranga, que é litoral da Cidade de Linhares, foi abordado pela Polícia Militar e foi constatado que esse estava com o seu direito de dirigir suspenso e estava alcoolizado. Foi realizada uma busca no interior do automóvel, onde foi encontrada uma arma de uso proibido. A partir de então ele foi preso em flagrante e assim se encontra até hoje. Ou seja, há mais de seis meses preso por crime sem violência ou grave ameaça.

É fato que o histórico de Jenilson não é imaculado, porém ele nunca fugiu da justiça, sempre esteve ali à disposição, como é o caso agora.

Tem uma informação que não consta no HC porque aconteceu no começo do mês passado, que foi a audiência de instrução e julgamento dele, no dia 05 de julho, porém até agora a sentença também não foi proferida.

Caso ele seja condenado, a pena será pequena; o regime, provavelmente, será o aberto, ou o mais gravo possível, o semiaberto. Portanto, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva porque, caso condenado, ele não ficará nesse regime mais gravoso.

A defesa entende, então, que não há motivos para que ele continue preso no regime fechado, sendo que, caso condenado, poderá vir para regime mais brando.

Nesse sentido, a defesa requer que seja deferido o pedido para a revogação da prisão preventiva e seja expedido o devido alvará de soltura.

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente, cumprimento a douta defesa.

Peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornam ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

CONT. DO JULG. DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004401-89.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

(Voto em anexo).

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR SUSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da advogada, Doutora Aline Gomes Barbosa, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JENILSON DA SILVA NEVES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 31 de janeiro do corrente, tendo sido denunciado em 11/02/2022, oportunidade em que lhe foi imputada a prática das infrações penais descritas no art. 306,
caput
, e no art. 309,
caput
, ambos da Lei n° 9.503/1997, no art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, e no art. 19, do Decreto-Lei n° 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, na forma do art. 69,
caput
, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0000372-88.2022.8.08.0030.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em Pontal do Ipiranga, município de Linhares, após ter sido flagrado conduzindo o veículo automotor MMC-Pajero, placa MTO-6E7, com o direito de dirigir suspenso e sob a influência de álcool, além de portar uma arma de fogo caseira, tipo revólver, com 08 (oito) munições, 22 intactas e 01 (uma) arma branca coldreada.

Nesse contexto, entende o impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela revogação de prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 27 de maio do corrente, eis que até a presente data não houve nenhuma alteração substancial no quadro fático delineado inicialmente.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Senão, vejamos:

“Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 306,
caput,
c/c §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP, inclusive porque nos termos do referido artigo, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo que o ‘legislador não diferencia a natureza da pena, se de reclusão ou detenção, devendo o Judiciário, atento ao princípio da proporcionalidade, ponderar para que a incidência da cautelar mais gravosa não ultrapasse o resultado final da própria ação penal.’ (STJ; RHC 69.714; Proc. 2016/0097568-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/06/2018; DJE 15/06/2018; Pág. 1793).

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na Decisão proferida em sede de audiência de custódia e que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Senão vejamos:

“No presente caso, conforme narra o APFD, durante blitz realizada pela guarda-civil, foi constatado que o autuado portava uma arma de fogo caseira (revolver) com 08 (oito) munições calibre .22 intactas, bem como uma arma branca coldreada no console de uma das portas do veículo. Posteriormente, após a chegada da guarnição da polícia militar, foi constatado que o flagranteado apresentava sinais de embriaguez, momento em que o mesmo se recusou a realizar o teste de etilômetro.

Conforme pesquisas, o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal de n.º 0000242-45.2015.8.08.0030, tramitando na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, tendo sido condenado diante da prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1º, inciso II, artigo 303 e artigo 307, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sem informações quanto ao trânsito em julgado; 01 (uma) Ação Penal de n.º 0019907-62.2006.8.08.0030 (030.06.019907-9), tramitando na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, tendo sido condenado diante da prática do crime previsto no art. 306, da Lei n.º 9.503/97, com trânsito em julgado em 29/07/2015 – Processo de Execução Criminal de n.º 0017028-33.2016.8.08.0030, extinto em razão das situações elencadas nos incisos do art. 107 do CPB, guia n.º 188069 arquivada em 18/12/2017; 01 (um) Inquérito Policial n.º 0009936-67.2017.8.08.0030, cadastrado na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, versando sobre a conduta de homicídio simples, sem maiores informações no sistema e-Jud.”

Nesse contexto, importante destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo, outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (STJ; RHC 153.046; Proc. 2021/0279326-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021).”

Noutro giro, válido destacar que a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, ressaltou que em 03/05/2022, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão cautelar do paciente fora mantida, bem como designou audiência de instrução e julgamento para a data de 05/07/2022, tendo tal ato realizado, a partir de consulta formulada ao Sistema E-jud.

Ademais, conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial, constata-se que, “os autos já estariam em fase de alegações finais, ou seja, já próximos do julgamento de mérito, restando de todo inviável a soltura nesse estágio crucial da ação penal.”

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Código Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, bem como nos indícios suficientes de autoria, estando a decisão supracitada suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Assim, com base nessa conclusão, especificamente sobre a alegação da Advogada acerca da suposta infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, conforme enuncia o art. 319 do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 3. “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AGRG no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 159.306; Proc. 2022/0008630-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 10/05/2022; DJE 13/05/2022).

Cumpre ainda ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020).

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Desta forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante mas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPU
S. ARTS.
306,
E
309,
AMBOS DA
L
EI N
° 9.503/1997.
ART.
14,
LEI N
° 10.826/03
.
ART.
19, D
ECRETO-LEI N
° 3.688/41
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
INDÍCIOS DE AUTORIA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE
.
ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no art. 306,
caput,
e no art. 309,
caput
, ambos da Lei n° 9.503/1997, no art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, e no art. 19, do Decreto-Lei n° 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo, outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (STJ; RHC 153.046; Proc. 2021/0279326-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021).

4.
Restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

5
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.